Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. VALOR DA CAUSA. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. FINGOLIMODE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. CLÁUSULA OBSTATIVA EXPRESSA. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar se a autora tem a legítima pretensão à prestação do serviço de assistência farmacêutica para cobertura do medicamento “Fingolimode 0,5mg”, via oral, para tratamento de “Esclerose Múltipla”.
2. A Lei no 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza a exclusão do custeio, pelos planos de saúde, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nos casos de tratamento antineoplásicos domiciliares de uso oral. 2.1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por sua vez, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 465/2021, tendo assim permitido a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com ressalva similar à estabelecida da lei acima em destaque. 2.2. Há cláusula obstativa expressa de fornecimento do serviço pretendido. Assim revela-se legítima a negativa do medicamento mencionado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.